Tribunal: TJMT
Processo: 1028492-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028492-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VINICIUS PEREIRA CARDOSO - CPF: 064.478.171-89 (ADVOGADO), PATRICIA TRENNEPOHL E SILVA - CPF: 900.766.301-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR ALIENAÇÃO ANTERIOR DO IMÓVEL. CONTRATO SEM REGISTRO. RESPONSABILIDADE
PROPTER REM
. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA TRENNEPOHL E SILVA contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado na Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo Ambiental, ajuizada com o objetivo de anular o Auto de Infração n.o 211234082, o Termo de Embargo n.o 211242718, e a multa de R$ 210.480,00, aplicados pela SEMA/MT, sob a alegação de desmatamento ilegal em área da Amazônia Legal. A agravante sustentou ser parte ilegítima, pois teria transferido a posse e a propriedade do imóvel em 2018, mediante contrato particular de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência com a finalidade de suspender os efeitos do auto de infração, termo de embargo e multa; (
ii
) estabelecer se a agravante é parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo administrativo ambiental, em razão de suposta alienação anterior do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

A alegada transferência do imóvel decorre de contrato particular de compra e venda não registrado, o que não afasta a titularidade da agravante, que permanece como proprietária perante o ordenamento jurídico (
arts
. 1.227 e 1.245 do CC).

A responsabilidade civil ambiental possui natureza
propter
rem
, aderindo ao bem e alcançando o proprietário registral independentemente da demonstração de culpa, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 650.728/SC).

Ainda que a responsabilidade administrativa ambiental exija demonstração de conduta, a ausência de comprovação inequívoca da perda da titularidade do bem e a omissão quanto ao dever de cuidado configuram, em tese, responsabilidade suficiente para manutenção do auto de infração.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não foi infirmada, pois a agravante não apresentou prova idônea de sua ilegitimidade passiva.

O princípio da
intranscendência
das penas (art. 5o, XLV, CF/88) não se aplica ao caso, dada a permanência da agravante como titular registral do imóvel à época dos fatos e a natureza jurídica da obrigação ambiental.

A ausência de registro do título translativo inviabiliza o acolhimento do pedido de urgência, pois não há elementos que demonstrem, de forma clara e inequívoca, a ilegitimidade passiva da agravante para responder pelas penalidades ambientais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLV; CC,
arts
. 1.227 e 1.245; CPC, art. 300; Lei no 6.938/1981, art. 3o, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Min. Herman Benjamin,
DJe
02.12.2009; STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
17.04.2012; TJMT, Apelação Cível n.o 0000528-20.2015.8.11.0101, rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJE 18.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por PATRÍCIA TRENNEPOHL E SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Processo Administrativo n.o 1062336-43.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela agravante.

Na origem, a agravante ajuizou ação declaratória de nulidade de processo administrativo ambiental, objetivando a anulação do Auto de Infração n° 211234082 e do Termo de Embargo n° 211242718, lavrados em 17/11/2021 pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, bem como o cancelamento da multa aplicada no valor de R$ 210.480,00 (duzentos e dez mil e quatrocentos e oitenta reais).

Consta dos autos que a agravante foi autuada por "desmatar a corte raso, em 42,096
ha
no ano de 2021, em cobertura vegetal primária (nativa), fitofisionomia do tipo Floresta Estacional Semidecidual com Dossel Emergente, na Amazônia Legal (área de especial preservação), sem autorização emitida pela SEMA-MT", conforme documentação acostada aos autos originários.

Em sede de tutela provisória de urgência, a agravante requereu a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n° 211234082, do Termo de Embargo n° 211242718 e da multa aplicada, bem como a expedição de mandado para o levantamento do embargo que recai sobre a área e a exclusão de seu nome de eventuais órgãos restritivos de crédito/lista de áreas embargadas.

Para tanto, sustentou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo administrativo ambiental, alegando que, em 27/09/2018, o imóvel "Lote 363 – Assentamento Tibagi" foi transmitido ao comprador, Sr. Eraldo Ferreira Pires, mediante contrato particular de compra e venda, sendo que a posse do imóvel teria sido transferida no ato da assinatura do
contrato, ou seja, em data anterior à lavratura do auto de infração e do termo de embargo.

Aduziu, ainda, que reside no município de Cachoeirinha, no Estado do Rio Grande do Sul, desde o ano de 2015, conforme comprovaria sua Carteira de Trabalho e Previdência Social Digital (CTPS), que demonstraria vínculo empregatício em empresa localizada no referido município entre 11/11/2015 e 01/02/2019, muito antes da lavratura do auto de infração e do termo de embargo, ocorrida em 17/11/2021.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela provisória, entendeu que não restou demonstrada a probabilidade do direito, uma vez que a alegação de que a parte não era proprietária da área rural à época do suposto ilícito ambiental demandaria produção de prova a ser realizada em momento oportuno. Destacou, ainda, que o contrato de compra e venda não tem o condão de ensejar a transmissão da propriedade do imóvel, a qual somente se perfectibiliza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos expostos na petição inicial quanto à sua ilegitimidade passiva, sustentando que a posse do imóvel já havia sido transferida ao comprador quando da lavratura do auto de infração e do termo de embargo. Argumenta que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração de que a conduta foi cometida pelo infrator, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano, o que não se verificaria no caso em tela.

Invoca o princípio da
intranscendência
das penas, previsto no artigo 5o, XLV, da Constituição Federal, aduzindo que não seria possível a aplicação de sanção a terceiros que não tenham concorrido para o dano ambiental. Sustenta, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o imediato cancelamento do Auto de Infração n° 211234082 e levantamento do Termo de Embargo n° 211242718, e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, determinando o cancelamento do Auto de Infração n° 211234082, da multa no valor de R$ 210.480,00 (duzentos e dez mil e quatrocentos e oitenta reais), e o levantamento do Termo de Embargo n° 211242718, reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante.

O
pedido de efeito suspensivo
foi indeferido
, por entender que a concessão das medidas pleiteadas importaria em verdadeira antecipação e exaurimento do mérito recursal, o que se mostraria vedado em sede de análise liminar. Destacou, ainda, que a cognição restrita que marca esta fase não permitiria adentrar o exame aprofundado da legitimidade passiva da autuada, questão que demandaria instrução probatória e apreciação colegiada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou que o contrato particular de
compra e venda não seria hábil para comprovar que a autuada não era a legítima proprietária da área objeto da autuação, uma vez que a transferência da propriedade imóvel exige o regular registro em Cartório de Registro de Imóveis, conforme preconiza o artigo 1.245 do Código Civil. Argumentou, ainda, que a responsabilidade por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia, e que a autuada não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a questão debatida nos autos restringe-se à validade de auto de infração e às consequências patrimoniais dele decorrentes, envolvendo interesses estritamente individuais e patrimoniais entre as partes, sem interesse público primário ou bem jurídico indisponível a justificar a intervenção ativa do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Admissibilidade recursal

Conforme já salientado na decisão inaugural
o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, porquanto foi interposto tempestivamente, por parte legítima, devidamente representada por advogado constituído nos autos, contra decisão interlocutória passível de impugnação na via do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil
.

2.
Mérito recursal

2.1.
Da tutela provisória de urgência – requisitos legais

A concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à presença cumulativa de dois requisitos, quais sejam: (i) a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e (
ii
) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Vejamos o teor do dispositivo legal:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão."

No caso em análise, a agravante pretende a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do Auto de Infração n° 211234082 e do Termo de Embargo n° 211242718, bem como cancelar a multa aplicada, ao argumento de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo do processo administrativo ambiental, uma vez que não seria mais proprietária do imóvel à época do suposto ilícito ambiental.

Contudo, após minuciosa análise dos elementos constantes dos autos, verific
a-se
que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência.

2.2.
D
a ausência de probabilidade do direito – ilegitimidade passiva não demonstrada

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva com base em contrato particular de compra e venda firmado em 27/09/2018, por meio do qual teria transferido a propriedade e a posse do imóvel "Lote 363 – Assentamento Tibagi" ao Sr. Eraldo Ferreira Pires, em data anterior à
lavratura do auto de infração e do termo de embargo, ocorrida em 17/11/2021.

Ocorre que, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o contrato de compra e venda, por si só, não tem o condão de ensejar a transmissão da propriedade do imóvel, a qual somente se perfectibiliza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2o Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel."

No mesmo sentido, o artigo 1.227 do Código Civil estabelece que:

"Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos
referidos títulos (
arts
. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código."

Assim, enquanto não registrado o título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, a agravante continua a ser havida como proprietária do imóvel para todos os efeitos legais, inclusive para fins de responsabilização por eventuais danos ambientais ocorridos na área.

Nesse contexto, a mera existência de contrato particular de compra e venda, sem o correspondente registro imobiliário, não é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, a legitimidade passiva da agravante para responder pelo auto de infração e pelo termo de embargo lavrados pela autoridade ambiental.

Ademais, cumpre destacar que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza
propter
rem
, ou seja, adere ao título de propriedade ou posse, acompanhando o bem independentemente de quem seja seu titular, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, transcrevo o seguinte precedente:

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. NATUREZA JURÍDICA DOS MANGUEZAIS E MARISMAS. TERRENOS DE MARINHA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATERRO ILEGAL DE LIXO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PAPEL DO JUIZ NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL. ATIVISMO JUDICIAL. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. DESAFETAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA TÁCITA. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 397 DO CPC NÃO CONFIGURADA. ART. 14, § 1°, DA LEI 6.938/1981. [...] 12.
As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de natureza
propter
rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade subjetiva, baseada em culpa
. 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 6.938/81. [...]"

(REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2007,
DJe
02/12/2009
– destaquei.
)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL –ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO – RESPONSABILIDADE PROPTER REM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva quando o alienante permanece como titular registrado do imóvel, por ausência de registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme art. 1.245, do Código Civil. 2. O contrato de promessa de compra e venda não transfere a propriedade, que apenas se concretiza com o registro do título no Cartório de Registro de Imóveis, nos termos do art. 108, do Código Civil. 3. Além disso, a responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de natureza
propter
rem, permitindo a cobrança do atual proprietário, dos antigos proprietários ou sucessores. 5. Recurso conhecido e não pro
vido."

(N.U 0000528-20.2015.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024
– destaquei.
)

Portanto, mesmo que se admitisse a transferência da posse do imóvel ao Sr. Eraldo Ferreira Pires, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para afastar a legitimidade passiva da agravante, que continua a ser havida como proprietária do imóvel para todos os efeitos legais, inclusive para fins de responsabilização por danos ambientais, enquanto não registrado o título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

2.3.
D
a responsabilidade administrativa ambiental

A agravante sustenta que a responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo a demonstração de que a conduta foi cometida pelo infrator, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano, o que não se verificaria no caso em tela.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa ou dolo do agente. Nesse sentido
,
mutatis mutandis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EXPLOSÃO DE NAVIO NA BAÍA DE PARANAGUÁ (NAVIO
"VICUNA"). VAZAMENTO DE METANOL E ÓLEOS COMBUSTÍVEIS. OCORRÊNCIA DE GRAVES DANOS AMBIENTAIS. AUTUAÇÃO PELO INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ (IAP) DA EMPRESA QUE IMPORTOU O PRODUTO "METANOL". ART. 535 DO
CPC .
VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO TRIBUNAL A
QUO.
QUESTÃO RELEVANTE PARA A SOLUÇÃO DA LIDE.
(...)
. 3. Cabe esclarecer que, no Direito brasileiro e de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador da área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação in
integrum
, da prioridade da reparação in natura e do favor
debilis
.
4.
Todavia, os presentes autos tratam de questão diversa, a saber a natureza da responsabilidade administrativa ambiental, bem como a demonstração de existência ou não de culpa, já que a controvérsia é referente ao cabimento ou não de multa administrativa. 5. Sendo assim, o STJ possui jurisprudência no sentido de que, "tratando-se de responsabilidade administrativa ambiental, o
terceiro, proprietário da carga, por não ser o efetivo causador do dano ambiental, responde subjetivamente pela degradação ambiental causada pelo transportador"
(
AgRg
no
AREsp
62.584/RJ,
Rel
.
Ministro Sérgio
Kukina
, Rel. p/ acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
7.10.2015
).
6. "Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano
".
(REsp
1.251 .697/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
17.4.2012).
(..)
9. Recurso Especial provido.
”

(STJ - REsp: 1401500 PR 2013/0293137-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2016
– destaquei.
)

Contudo, mesmo considerando a natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental, não se pode olvidar que a culpa pode se configurar não apenas pela ação direta do agente, mas também por sua omissão ou negligência no dever de cuidado com o bem ambiental.

No caso em análise, a agravante, na condição de proprietária registral do imóvel, tinha o dever de zelar pela preservação do meio ambiente, adotando as medidas necessárias para evitar a ocorrência de danos ambientais em sua propriedade. A omissão desse dever de cuidado pode caracterizar, em tese, culpa suficiente para ensejar a responsabilização administrativa.

Ademais, conforme bem pontuado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) define como poluidor
"a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental".

Assim, para a caracterização da condição de poluidor, não se exige a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente sua contribuição indireta para o resultado nocivo, o que pode ocorrer, por exemplo, pela omissão no dever de fiscalizar e zelar pela preservação do meio ambiente em sua propriedade.

Nesse contexto, a mera alegação de que a agravante não residia mais no local à época dos fatos, sem a comprovação inequívoca da transferência da propriedade mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, não é suficiente para afastar, em sede de cognição sumária, sua legitimidade passiva para responder pelo auto de infração e pelo termo de embargo lavrados pela autoridade ambiental.

2.4.
D
o princípio da
intranscendência
das penas

A agravante invoca o princípio da
intranscendência
das penas, previsto no artigo 5o, XLV, da Constituição Federal, aduzindo que não seria possível a aplicação de sanção a terceiros que não tenham concorrido para o dano ambiental.

O princípio da
intranscendência
ou da pessoalidade das penas, insculpido no artigo 5o, XLV, da Constituição Federal, estabelece que
"nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido".

Contudo, no caso em análise, não se verifica violação a tal princípio, uma vez que a agravante, na condição de proprietária registral do imóvel, é parte legítima para responder pelo auto de infração e pelo termo de embargo lavrados pela autoridade ambiental, conforme já demonstrado.

Ademais, cumpre destacar que o princípio da
intranscendência
das penas não se confunde com a responsabilidade
propter
rem
por danos ambientais, que adere ao título de propriedade ou posse, acompanhando o bem independentemente de quem seja seu titular.

Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da
intranscendência
das penas no caso em análise, uma vez que a agravante, na condição de proprietária registral do imóvel, é parte legítima para responder
pelo auto de infração e pelo termo de embargo lavrados pela autoridade ambiental.

2.5.
D
os atos administrativos – presunção de legitimidade e veracidade

Cumpre destacar, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, atributos que lhes conferem a qualidade de serem considerados verdadeiros e conformes ao Direito, até prova em contrário.

No caso em análise, o Auto de Infração n° 211234082 e o Termo de Embargo n° 211242718, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à agravante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a existência de vícios que os tornem ilegais.

Contudo, conforme já demonstrado, a agravante não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, sua ilegitimidade passiva para responder pelo auto de infração e pelo termo de embargo lavrados pela autoridade ambiental, uma vez que não demonstrou a transferência da propriedade do imóvel mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

Assim, não se mostra possível afastar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impugnados, o que reforça a ausência de probabilidade do direito invocado pela agravante.

2.6.
D
a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência

Diante de todo o exposto, verific
a-se
que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela agravante, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação inequívoca da transferência da propriedade do imóvel mediante registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, aliada à natureza
propter
rem
da responsabilidade por danos ambientais e à presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos impugnados, impede o reconhecimento, em sede de cognição sumária, da ilegitimidade passiva da agravante para responder pelo auto de infração e pelo termo de embargo lavrados pela autoridade ambiental.

Assim, não havendo elementos suficientes para demonstrar a probabilidade do direito invocado pela agravante, mostra-se
inviável provimento do pleito,
sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Em face do e
xposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por PATRÍCIA TRENNEPOHL E SILVA, mantendo
incólume
a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025